Tribunal: TJDFT
Processo: 0735072-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSSILIDADE MOMENTÂNEA DA EX-COMPANHEIRA DE PROVER AUTOSSUSTENTO. COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. REFORMA DO DECISUM RECORRIDO.

1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.

2. Sendo incontroversa a união estável havida entre as partes e comprovada a impossibilidade momentânea da ex-companheira de prover autossustento é possível a fixação de alimentos provisórios para que agravante possa prover, mesmo que minimamente, o autossustento até que tome as providências necessárias para buscar uma nova colocação no mercado de trabalho ou promover a adequação da sua vida financeira à sua nova realidade fática, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade e no dever de assistência mútua.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.